Tribunal: TJBA
Processo: 0510610-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510610-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PROVINCIA MERCEDARIA DO BRASIL

Advogado(s)
:
HUGO JOSE SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, MATEUS GONCALVES BORBA ASSUNCAO, ALEXANDRE CESAR MACHADO DA SILVA, MARCIA ISABEL DURAES FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDÊNCIA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA O INGRESSO DE DEMANDA JUDICIAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA DEU CAUSA A PROPOSITURA DA AÇÃO. COBRANÇA DE IMPOSTO PELO MUNICÍPIO A CONTRIBUINTE ABARCADA PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. ART. 85, § 3°, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Supremo Tribunal Federal entende que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o interessado solicitar a prestação de tutela jurisdicional, tendo em vista que a apreciação do Poder Judiciário de lesão ou ameaça a um direito é uma garantia constitucional, conforme art. 5°, inciso XXXV.

2.
O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos processuais decorrentes. Fisco municipal deu causa ao ajuizamento da presente demanda ao cobrar imposto de entidade religiosa abarcada pela imunidade tributária, constante no art. 150, inciso VI, alínea ‘b’, da Constituição Federal.

3.
Devido pagamento dos honorários de sucumbência pelo apelante por ter sido parte vencida na demanda, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3°, inciso I, do CPC, assim como estabelecido em sentença.
APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0510610-88.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como apelada
PROVÍNCIA MERCEDÁRIA DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator